Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715342-09.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARISA LOJAS S.A. IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARISA LOJAS S.A. contra a seguinte decisão do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS: Nada a prover em relação aos agravos de id. 9809553 e id. 9809555, tendo em vista que já houve o transito em julgado antes da interposição dos recursos, conforme certidão de id. 9777919. Baixem-se os autos à vara de origem. (...) MARISA LOJAS S/A comparece aos autos para opor embargos de declaração contra despacho desta Presidência que, diante do trânsito em julgado da decisão recorrida, deixou de apreciar os agravos em recurso especial e extraordinário por ela manejados. Não conheço dos embargos de id. 25042252, porquanto incabíveis. Como cediço, os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza, sobretudo, quando constatado o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/11/2019; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, e AgInt no AREsp 1611440/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/9/2020. Outrossim, advirto a embargante que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos dos artigos 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. À secretaria para dar imediato cumprimento ao despacho de id. 24770220, baixando-se os autos à vara de origem. A Impetrante sustenta que a autoridade coatora determinou a baixa dos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário sem remeter os Agravos em Recurso Especial e Extraordinário para as instâncias superiores, sob o fundamento de que a decisão havia transitado em julgado. Argumenta que a rejeição dos Embargos de Declaração opostos contra tal determinação violou o artigo 1.042, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Salienta que a matéria discutida no processo originário teve repercussão geral reconhecida no RE 714.139/SC – Tema 745, evidenciando a necessidade de sobrestamento dos recursos. Requer a concessão de liminar para que os Agravos em Recurso Especial e Extraordinário interpostos nos autos do Processo 0713188-03.2017.8.07.0018 sejam remetidos para processamento e julgamento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, respectivamente, ou que sejam sobrestados em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 714.139/SC – Tema 745. Pugna, ao final, pela confirmação da liminar. Custas iniciais recolhidas (IDs 25645633 e 25645634). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos da impetração. A intempestividade dos Agravos identificada pela autoridade coatora em princípio não avalizaria o retorno dos autos à origem, com fundamento no trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (...) § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos,” Ocorre que a suposta usurpação da competência das Cortes Superiores quanto ao juízo de admissibilidade atrai o cabimento de reclamação, tal como prevê no artigo 988, inciso I, do Código de Processo Civil. Consoante explana Humberto Theodoro Júnior: “Releva notar que o presidente ou vice-presidente do tribunal a quo não poderá obstar o agravo, ainda que tenha sido interposto extemporaneamente, pois o juízo de admissibilidade é de competência exclusiva da Corte Superior. Se o recurso for obstado na origem, caberá Reclamação para o STF ou STJ, por usurpação de competência (art. 988, I, do NCPC). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 48a ed., Forense, p. 1156)” No mesmo sentido, reza ao Enunciado 685/FPPC: “Cabe reclamação, por usurpação de competência do Tribunal Superior, contra decisão do tribunal local que não admite agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário.” Conclui-se, assim, que não se pode considerar relevante o fundamento da impetração (fumus boni iuris), dada a aparente inadmissibilidade do Mandado de Segurança, pressuposto sem o qual não se legitima a liminar requerida, a teor do que prescreve o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Também não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisito cuja ausência também interdita a concessão de liminar, de acordo com o mesmo dispositivo legal. Conforme ressaltado pela própria Impetrante, a matéria controvertida está submetida à repercussão geral (RE 714.139/SC – Tema 745), de sorte que o recurso permaneceria sobrestado na forma do 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil: ISTO POSTO, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator